Tribunal: TJPA
Processo: 0807539-34.2018.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0807539-34.2018.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: JOSE WILSON DE OLIVEIRA SOUSA

RECORRIDO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO E COBRANÇA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES.

ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO.

EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e manter a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (convocado).

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face de sentença proferida em desfavor do

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
, nos autos da
Ação Ordinária de Concessão/restabelecimento de Benefício Previdenciário de Auxílio-doença e a Conversão em Aposentadoria por Invalidez
ajuizada por
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA SOUSA
, que julgou procedente o pedido do autor, nos seguintes termos (id nº 5347269)
:

“
Pelo Exposto, RATIFICANDO A TUTELA ANTECIPADA, com fulcro no art.
487, I,
do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTE
o pedido inicial e
CONDENO
o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a
conceder/implantar o
benefício de aposentadoria por invalidez
em favor do(a) autor(a) JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA SOUSA, a partir da
data a imediatamente posterior à cessação do benefício, qual seja
31/05/2015
(ID 6991859, pág. 01 e 53),
compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por idade e/ou
mesmo título, com
abono anual
(art. 40 da Lei nº 8.213/91),
juros
,
atualização monetária, custas processuais e
honorários advocatícios
, na forma da fundamentação supra.

Após o prazo dos recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos à Superior Instância para reexame
necessário, uma vez que decisão ilíquida (Súmula 490 do STJ).”

Em sua petição inicial (id nº 5347158), o autor alegou, em suma, que
é agricultor e se encontra doente, explicando que, de acordo com atestado médico emitido por profissional do SUS, encontra-se acometido de "doença classificada no
CID M51.1 TRANSTORNOS DE DISCOS LOMBARES, refere dor exacerbada com o esforço físico, radiografia mostra artrose avançada e em diversos níveis da coluna vertebral, TC evidencia artrose em Li-Si e abaulamento discais em L3-L4, L4-I5, com compressão L5-S1, doença crônica e progressiva, evitar atividades de carga esforço físico".

Afirmou que teve seu benefício cessado em 30/5/2015 junto ao Posto de Benefícios do INSS local, cujo n° de Benefício é 608.164.931-1, porém destaca que se encontra incapacitado para o exercício de suas atividades rurais, vez que a enfermidade que o acometeu o impede de exercer o trabalho contínuo e que apresenta condições visíveis de incapacidade para o labor.

Destacou que as dores constantes impedem-no de exercer a profissão, pois a maior parte do tempo vive à base de medicamentos para dor e que, diante da decisão do INSS, não lhe há alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário para ver sanada a injustiça de que fora vítima, visto que a incapacidade permanece, fazendo jus à concessão do benefício, posto que possui a qualidade de segurado, período de carência reconhecido e está incapacitado para o trabalho permanente, tendo direito ao auxílio-doença.

Ao final, requereu a concessão liminar da tutela de urgência, nos termos do que prevê o art. 300 do NCPC, para implantação do benefício previdenciário, e, no mérito, a procedência do pedido para condenar o INSS a restabelecer o pagamento do auxílio-doença segurado especial rural, a partir do requerimento datado de 30/5/2015, com a condenação ao pagamento ainda das prestações vencidas e corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora a partir do seu vencimento.

Inicialmente a ação foi proposta perante à Justiça Federal, porém o magistrado federal entendeu que, de acordo com o laudo pericial constante nos autos, a doença que acomete o autor teria decorrido da sua ocupação profissional, entendendo, portanto, tratar-se de uma moléstia trabalhista, pelo que reconheceu a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual, sendo que na mesma ocasião apreciou e deferiu o pedido liminar (id nº 5347161) que foi ratificado pelo juízo competente de 1º grau (id nº 5347162).

Apesar de intimado, o INSS não apresentou defesa dentro do prazo legal e sequer especificou as provas que pretendia produzir (v. certidão id nº 5347266).

O juízo de origem sentenciou o feito nos termos acima transcritos (id nº 5347269).

Não foram interpostos recursos voluntários em face da sentença (id nº 5347276).

A ordem judicial proferida na sentença foi integralmente cumprida pela parte demandada ao conceder o benefício da aposentadoria por invalidez ao autor, conforme confirmação do mesmo contida na petição do id nº 5347282.

Autos vieram distribuídos à minha relatoria.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis,
manifestou-se pela confirmação da sentença
(id nº 5779550).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente remessa necessária,

pelo que passo a analisá-la.

Com a ação intentada, postulou o autor compelir a autarquia a lhe conceder/restabelecer o benefício previdenciário denominado auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, uma vez que argumen
tou possuir todos os requisitos necessários para a percepção do benefício.

A discussão cinge-se ao questionamento se o quadro clínico apresentado pelo autor é suficiente para a concessão da aposentadoria por invalidez. No caso, o entendimento do juízo de piso foi no sentido de que
há o quadro fático necessário para a concessão da mencionada aposentadoria.

Portanto, de início, é de se registrar que os requisitos para a concessão da aposentadoria restaram devidamente preenchidos, visto que o autor comprovou sua qualidade de segurado
e a sua incapacidade laborativa permanente decorrente do trabalho foi atest
ada por perícia médica (id. nº 5347160 – fls. 55/57).

No entendimento do juízo de piso, há, no caso, o quadro fático necessário para a concessão de aposentadoria por invalidez, especialmente por haver o laudo pericial produzido em juízo afirmado taxativamente que
“
COM O AUTOR DEITADO NA MACA EM POSIÇÃO DECÚBITO DORSAL, À ELEVAÇÃO DOS MEMBROS INFERIORES, CONSTATAMOS FORTE DOR REFLEXA COM SINAL DE RADICULITE
"
,

“LOMBOCIATALGIA”. Chegou a conclusão que o autor
NÃO poderá exercer múltiplas atividades, sobretudo
“AS QUE EXIJAM LEVANTE, TRANSPORTE E DEPOSIÇ
ÃO DE PESO”.

Frise-se que, em regra, o laudo pericial é documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, tendo tal documento
constatado que o periciado está incapacitado total e permanentemente para o desempenho de suas atividades multiprofissionais (v. id nº 5347160 – fl. 55/56).

Sobre a aposentadoria por invalidez, o art. 42
da Lei n° 8.213/91 dispõe que,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Certo é que a lei previdenciária prevê que, para a concessão do benefício previdenciário concedido ao autor, a sua reabilitação deve ser impossível. Da análise do laudo pericial, pode-se açodadamente crer que seria possível a reabilitação do autor, pois o
considerou possível a sua reabilitação mediante boa reeducação para exercer outras atividades compatíveis.

Contudo, ao analisar as condições de saúde do autor, tem-se que, além de não poder exercer nenhuma função que exija levante, transporte e deposição de peso, já conta hoje com mais de 60 (sessenta) anos de idade, tendo estudado apenas o 1º grau incompleto, tendo por ofício a profissão de agricultor, trabalho eminentemente braçal.

Dada as condições específicas do sentenciado/autor, inviável vislumbrar que a sua reabilitação para o exercício profissional de atividades não-braçais seja uma possibilidade, considerando já possuir uma idade considerada avançada pelo mercado de trabalho, pouca qualificação e os problemas na coluna terem lhe retirado as condições para a execução de atividades consideradas “braçais”.

Em condições como as das autos, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de examinar se será possível, ou não, seu retorno ao trabalho, ou a sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012).

No mesmo sentido, o seguinte precedente também oriundo do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. TRABALHADOR BRAÇAL. CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
1. Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente é auxiliar de montagem e auxiliar de pesponto para empresas do ramo de calçados, e, de acordo com o laudo pericial, há nexo causal entre a atividade desenvolvida e a doença que veio acometê-la.
2. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 283.029/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 15/04/2013)

Outrossim, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem o entendimento semelhando quanto à aplicabilidade das normas previdenciárias em casos parecidos. Observe-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. BENEFÍCIO DEVIDO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO CORRESPONDE À DATA IMEDIATAMENTE POSTERIOR À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA. ART. 43 DA LEI 8.213/91. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMA PARA ADEQUAR JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, BEM COMO, EXCLUIR AS CUSTAS DA CONDENAÇÃO. ART. 40, LEI ESTADUAL Nº 8.238/15. PRECEDENTES DESTA CORTE. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A Autora é portadora do CID M51.1 referente à Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia e do CID M79.7 referente à Fibromialgia (fls. 88). Do laudo confeccionado pelo perito judicial (fls. 49/50) fica clara a incapacidade do Autor para o exercício de suas atividades profissionais habituais, apontando ser a incapacidade multiprofissional e permanente, considerando possível o retorno ao labor em atividades compatíveis, mediante seleção e integração laboral. Patologia relacionada a atividade desempenhada pela Autora.

2. O laudo judicial aponta incapacidade da Autora para o exercício de suas atividades profissionais habituais, sendo que o

fato de afirmar que não gera incapacidade para outros trabalhos, mediante seleção e integração laboral, além da reabilitação para outra atividade funcional compatível, não tem o condão de afastar o reconhecimento da incapacidade da autora, considerando as sequelas, bem como as limitações apontadas na perícia, o que se considerados a isso a profissão habitual de rurícola da Autora, vê-se que tal fato retira a possibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a subsistência a teor do disposto no art. 42 da Lei previdenciária já mencionada.

3- Diante do Princípio do Livre Convencimento Motivado, o Juiz não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto, destacando-se a condição de rurícola, os 54 anos de idade da Apelada (fls. 13) e a pouca instrução escolar; as condições físicas apresentadas; a farta documentação acostada aos autos e o laudo expedido pelo médico perito judicial, aliado aos longos anos em que se encontra acometida da patologia, condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual da autora.

4- A data a ser considerada como de início do benefício no presente caso é a data imediatamente posterior à

cessação do benefício do auxílio doença, consoante art. 43 da Lei n. 8.213/91, conforme fixado na sentença, que se mantem quanto ao ponto.

5- Honorários não concedidos.

6-Apelação conhecida e não provida.

7- Reexame Necessário. O cálculo da correção monetária deve observar o julgamento do REsp 1.495.146 afetado pelo STJ (Tema 905), julgado em 22.02.2018, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga nos termos da Sumula 43 do STJ.

8- Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

9- Isenção de custas processuais, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Precedente desta corte.

10- Reexame Necessário conhecido e provido parcialmente para adequar os juros e correção monetária, bem como para excluir as custas da condenação.

11-À unanimidade.

(2018.03386581-96, 194.723, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

Portanto, não há que se falar em modificação
da decisão, dada as condições do autor e a jurisprudência pátria remansosa ser a ele favorável.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, MANTENHO a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/10/2021